Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE CONTRATADA. APARELHO COMPATÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. De acordo com o princípio da adstrição ou da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, a sentença não pode desbordar dos pedidos deduzidos na petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. A sentença que analisa a demanda nos limites propostos pela parte não se caracteriza como citra ou extra petita. Caracteriza-se a sucumbência recíproca na hipótese em que o autor logra êxito na demanda com relação aos pedidos de restabelecimento de internet na velocidade efetivamente contratada, assim como de instalação de aparelho modem/roteador compatível com o serviço, decaindo do pedido de indenização por danos morais.